Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719891-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE DECISÃO A prova de que o credor hipotecário - Banco do Brasil - não foi regularmente intimado do leilão não foi apresentada pelo agravante. Ressalta-se que meras alegações despidas de provas são conjecturas incapazes de suspender a decisão judicial impugnada. Destarte, cabe ao credor hipotecário a defesa dos seus direitos patrimonias disponíveis. Rejeito os embargos, assinalando que novo recurso de embargos resultará na aplicação de multa prevista na lei processual. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de junho de 2022